Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-46.2019.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000507-46.2019.8.11.0017
RECORRENTE: ESPÓLIO DE NAIR EUGÊNIO RIBEIRO
RECORRIDO: VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA E OUTRO
Vistos.
Consta da certidão de id 107903487 que a parte recorrente requereu o parcelamento do preparo recursal.
Ocorre que não há na Lei no 11.636/2007 ou na Resolução STJ/GP no 2 de 1o de fevereiro de 2017, que dispõem sobre as custas judiciais devidas no âmbito do STJ e o seu pagamento, qualquer previsão acerca do parcelamento do preparo recursal.
Portanto, indefiro o pedido diante da ausência de previsão legal.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se.
Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça